Tribunal: TJDFT
Processo: 0731319-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS. SINISTRO PRÉVIO. AUTOMÓVEL RECUPERADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A lide se submete à legislação consumerista, uma vez que o primeiro Autor, adquirente do veículo, é destinatário final das atividades desempenhadas pelas Rés, razão pela qual se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.

2. Constatados os defeitos mecânicos no veículo, objeto do contrato de compra e venda realizado entre as partes, que causou mau funcionamento do bem, e não realizados os devidos reparos pelas fornecedoras, impõe-se garantir ao consumidor a rescisão do pacto com restituição de valores, conforme lhe autoriza o art. 18, § 1o, do CDC.

3. No caso em comento, embora o primeiro Autor reconheça que teve ciência de que o veículo adquirido era proveniente de leilão e tenha firmado, inclusive, declaração reconhecendo tal condição, não há controvérsia quanto ao fato de que o automóvel foi alvo de sinistro prévio e recuperado e que essa informação foi omitida do comprador no momento das tratativas.

4. Nesse cenário, é irrefutável que o consumidor teve negado seu direito básico de receber informação adequada e clara sobre as reais condições do produto que tinha pretensão de adquirir, conforme previsão do art. 6o, III, do CDC, prejudicando sua liberdade de escolha, uma vez que há nítida interferência na formação do juízo a respeito das características e qualidade do bem ofertado pelo fornecedor.

5. Optando pelo desfazimento do negócio, devem as partes retornar ao status quo ante, com a devolução do bem pelos Autores, e a restituição, pelas Rés, da totalidade dos valores vertidos pelos adquirentes na compra do automóvel, além do ressarcimento do montante pago no conserto do veículo, a título de danos materiais.

6. Apelação conhecida e não provida.